Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702758-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELYTSSON BALBINO DA COSTA AGRAVADO: INOVA MULTIMARCAS LTDA, ARLINDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0788694-10.2025.8.07.0016. A decisão agravada determinou nova emenda da inicial para exclusão do polo passivo da pessoa jurídica e seu representante legal, para quem foi alienado o veículo de propriedade da parte autora e sobre o qual incidem débitos a cargo de terceira pessoa que adquiriu o automóvel posteriormente. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi proferida sentença em 23/10/2025 declarando extinto o processo sem julgamento de mérito, em face da desídia da parte autora em promover nova emenda da inicial (ID 254499913). Desse modo, não há dúvida de que resulta prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que determinou a emenda à inicial. Com a sentença de extinção do processo, resta evidente a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.